Tribunal: STF
Processo: HC 238309
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Renan Pianca, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 870.079/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade da dosimetria da pena quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, devendo ser afastado o vetor negativo natureza e quantidade de drogas.



    Requer-se, ao final:



    “a) Ante a flagrante ilegalidade, pede-se que seja concedida a ordem ao presente writ a fim de que no tocante aos crimes dos arts. 33, caput, e 35 ambos da Lei 11.343/06, seja excluída a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas, redimensionando a pena-base do Paciente no mínimo legal;



    b) Seja dada vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste nos autos;



    c) Seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final;



    d) Promove-se juntada das peças necessárias do processo principal, declarando serem autênticas na forma da lei;



    e) Seja comunicado o Juízo de Execução autos nº 0015729- 55.2015.8.08.0030 da Comarca de São Mateus/ES.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que se refere aos pedidos formulados, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2013, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2015, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado.



    Ressalto, de início, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ademais, conforme se vê da ementa antes transcrita, a questão debatida na impetração não foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente